Tribunal: TJES
Processo: 0005430-91.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005430-91.2021.8.08.0035

APELANTE: KLEBER ROGERES MONTEIRO JUNIOR

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. substituto LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO SELETIVO. PROFESSOR. CURSO DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA. REQUISITOS DA RESOLUÇÃO Nº 02/ 2015 E 01/ 2007 DO CNE NÃO ATENDIDOS. EXIGÊNCIA DO EDITAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Convém esclarecer que conforme entendimento sedimentado pelo C. STJ: “(...) A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que o edital normativo representa a lei interna do concurso público, o qual vincula não apenas os candidatos, mas, também, a Administração, e estabelece regras destinadas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observarem suas disposições. (...)” (AgInt no RMS n. 69.732/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023.)

2. Nesse contexto, por certo que não cabe ao judiciário modificar as regras do Edital de Concurso, sob pena de ofensa ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório e de intervenção indevida nos atos discricionários da administração pública.

3. Não fere o princípio da legalidade a exigência contida no Edital nº 01/2018 do processo seletivo em questão, baseada na Portaria nº 014-R de 23/02/2016 da SEDU/ES, haja vista que a apuração da validade dos certificados para fins de comprovação de formação acadêmica assegura a obtenção da moralidade, eficiência e aperfeiçoamento do futuro servidor público.

4. O Certificado de Conclusão de Curso apresentado pelo Recorrente, de fato, não preenche os requisitos específicos contidos na Resolução do Conselho Nacional de Educação – Conselho Pleno nº 02/2015 e Resolução CNE/ CES nº 01/ 2007.

5. Ao contrário do que afirmado pelo Recorrente, inexiste nos autos comprovação de que a instituição que os emitiu ofertava curso de licenciatura em matemática ao tempo da realização e conclusão do programa pelo Apelante, o que a dispensaria do reconhecimento respectivo pelo Ministério da Educação.

6. Forçoso reconhecer que a parte recorrente não se não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, mais precisamente de comprovar que as instituições de ensino superior que emitiram os certificados recusados pelo Apelado atendiam os requisitos legais, inexistindo, pois, qualquer irregularidade no ato que impediu a sua posse, devendo ser mantida irretocável a sentença que rejeitou os pedidos iniciais.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES, 06 de maio de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005430-91.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KLEBER ROGERES MONTEIRO JUNIOR

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. substituto LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO SELETIVO. PROFESSOR. CURSO DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA. REQUISITOS DA RESOLUÇÃO Nº 02/ 2015 E 01/ 2007 DO CNE NÃO ATENDIDOS. EXIGÊNCIA DO EDITAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Convém esclarecer que conforme entendimento sedimentado pelo C. STJ: “(...) A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que o edital normativo representa a lei interna do concurso público, o qual vincula não apenas os candidatos, mas, também, a Administração, e estabelece regras destinadas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observarem suas disposições. (...)” (AgInt no RMS n. 69.732/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023.)

2. Nesse contexto, por certo que não cabe ao judiciário modificar as regras do Edital de Concurso, sob pena de ofensa ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório e de intervenção indevida nos atos discricionários da administração pública.

3. Não fere o princípio da legalidade a exigência contida no Edital nº 01/2018 do processo seletivo em questão, baseada na Portaria nº 014-R de 23/02/2016 da SEDU/ES, haja vista que a apuração da validade dos certificados para fins de comprovação de formação acadêmica assegura a obtenção da moralidade, eficiência e aperfeiçoamento do futuro servidor público.

4. O Certificado de Conclusão de Curso apresentado pelo Recorrente, de fato, não preenche os requisitos específicos contidos na Resolução do Conselho Nacional de Educação – Conselho Pleno nº 02/2015 e Resolução CNE/ CES nº 01/ 2007.

5. Ao contrário do que afirmado pelo Recorrente, inexiste nos autos comprovação de que a instituição que os emitiu ofertava curso de licenciatura em matemática ao tempo da realização e conclusão do programa pelo Apelante, o que a dispensaria do reconhecimento respectivo pelo Ministério da Educação.

6. Forçoso reconhecer que a parte recorrente não se não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, mais precisamente de comprovar que as instituições de ensino superior que emitiram os certificados recusados pelo Apelado atendiam os requisitos legais, inexistindo, pois, qualquer irregularidade no ato que impediu a sua posse, devendo ser mantida irretocável a sentença que rejeitou os pedidos iniciais.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES, 06 de maio de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005430-91.2021.8.08.0035

APELANTE: KLEBER ROGERES MONTEIRO JUNIOR

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO

Adiro o relatório.

Presentes o pressupostos, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
KLEBER ROGERES MONTEIRO JUNIOR
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vila Velha que, nos autos da ação ordinária por ele ajuizada em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Para melhor compreensão, interessante realizar um breve resumo dos autos.

O ora Apelante ajuizou a presente ação narrando que é formado em Agronomia pela Universidade Federal do Espírito Santo e, no intuito de atuar como professor, ministrando aulas na rede pública de ensino, ingressou e concluiu o Programa Especial de Formação de Docentes realizado pela FABRA.

Relatou que, muito embora tenha apresentado toda a documentação nos termos do que exigido no edital, foi eliminado no processo seletivo regido pelo Edital nº 01/ 2018 da SEDU, no qual concorreu para o cargo de Professor B de Matemática do município de Serra.

Após regular trâmite processual, sobreveio a sentença ora vergastada que rejeitou os pedidos iniciais.

Inconformado, o Apelante interpôs o presente recurso, defendendo, em síntese, a regularidade do certificado apresentado.

De início convém esclarecer que conforme entendimento sedimentado pelo C. STJ: “(...)
A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que o edital normativo representa a lei interna do concurso público, o qual vincula não apenas os candidatos, mas, também, a Administração, e estabelece regras destinadas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observarem suas disposições. (...)”
(AgInt no RMS n. 69.732/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023.)

Nesse contexto, por certo que não cabe ao judiciário modificar as regras do Edital de Concurso, sob pena de ofensa ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório e de intervenção indevida nos atos discricionários da administração pública.

Estabelecida tais premissas, e analisando detidamente os documentos e fundamentos apresentados, não vislumbro qualquer irregularidade no ato do Apelado que eliminou o Apelante do processo seletivo referenciado, em razão do cumprimento de regra editalícia, a qual encontra amparo na legislação aplicável.

Inicialmente, saliento que não fere o princípio da legalidade a exigência contida no Edital nº 01/2018 do processo seletivo em questão, baseada na Portaria nº 014-R de 23/02/2016 da SEDU/ES, haja vista que a apuração da validade dos certificados para fins de comprovação de formação acadêmica assegura a obtenção da moralidade, eficiência e aperfeiçoamento do futuro servidor público.

Nesse sentido, analisando os autos, constato que o Certificado de Conclusão de Curso apresentado pelo Recorrente, de fato, não preenche os requisitos específicos contidos nas Resoluções do Conselho Nacional de Educação Nº 02/ 1997, nº 02/2015 e 01/ 2007.

Primeiramente, destaco que a Resolução nº 02/1997 do CNE já apontava a necessidade de curso de licenciatura na mesma disciplina pretendida para a oferta de Complementação Pedagógica, sendo certo que aquela instituição que não a detinha deveria proceder à solicitação de autorização junto ao MEC,
verbis
:

Art. 7º O programa a que se refere esta Resolução poderá ser oferecido independentemente de autorização prévia, por universidades e por instituições de ensino superior que ministrem cursos reconhecidos de licenciatura nas disciplinas pretendidas, em articulação com estabelecimentos de ensino fundamental, médio e profissional onde terá lugar o desenvolvimento da parte prática do programa.

§ 1º Outras instituições de ensino superior que pretendam oferecer pela primeira vez o programa especial nos termos desta Portaria deverão proceder à solicitação da autorização ao MEC, para posterior análise do CNE, garantida a comprovação, dentre outras, de corpo docente qualificado.

Ora, do que se infere dos autos, foram apresentadas os seguintes fundamentos para a exclusão do Recorrente:

1 - No que se refere ao Certificado conferindo o título de Licenciado esclarecemos que o curso de formação pedagógica para graduados não licenciados, não confere título, oferece uma Habilitação para os portadores de diploma de curso superior formado em curso relacionado a habilitação pretendida que equivale a uma Licenciatura, porém, não equipara ao Título do Licenciado;

2 - No que se refere ao histórico escolar, observa-se que o Programa composto de 18 (dezoito) disciplinas/atividades, das quais V. SR, frequentou 8 (oito) e foi dispensado de outras 9 (nove), sem haver qualquer informação da procedência do curso que houve esse aproveitamento para dispensa das disciplinas, considerando que o curso foi autorizado pela Portaria n 563 de 27/09/2017 e foi concluído em 03/01/2017, registramos ainda que a carga horária de 948 h frequentada no curso foi realizada em apenas 3 meses, o que e praticamente impossível;

3 - Dessa forma evidencia-se que o curso ofertado não atende a Resolução CNE Nº 2 de 1° de julho de 2015, observando que em situação análoga foi realizado uma consulta acerca de Programa de Formação Docente - Aproveitamento de Estudos a Secretaria de Regulação e Superviso da Educação Superior – SERES/MEC PROCESSO No 23000.00740312017-31;

4 - No que se refere ao Certificado de Pos- Graduação Lato-Sensu em Matematica Educacional", com carga horária de 408h, realizado no período de 20/03/2014 a 13/12/2014, oriundo do Centro de Ensino Superior FABRA. Verificamos em consulta ao sistema e-MEC, que a IES iniciou a oferta em 05/01/2015, ou seja em data posterior ao período de realização do curso, estando em discordância com a Resolução Nº 2 de 12/02/2014, que instituiu o cadastro nacional de oferta de cursos do pós-graduaçao lato sensu (especialização) das instituições credenciadas no Sistema Federal de Ensino. Verificamos ainda, que o referido Certificado não atende ao §1º do Art. 7º da Resolução CNE/ CES N° 1/2007, no que se refere a área de Conhecimento do curso ofertado.

4 - Face ao exposto, esta Comissão instituída pela Portaria No 1.066-S de 22/08/2018, publicada no D.O.E. de 23/08/2018, comunica que a documentação apresentada, "NÃO ATENDE" ao Item 11 do Edital N° 01/2018 — SEGER/ SEDU de 11/11/2018 – Item I, Subitem 1.4 Edital N° 10/2018- SEGER/ SEDU – Convocação para Posse e Escolha de Vaga.

Vê-se, pois, que os certificados apresentados pelo Recorrente também não preenchiam os requisitos mínimos para validação, sendo válido destacar a inobservância ao §5º do art. 14 da Resolução do Conselho Nacional de Educação – Conselho Pleno nº 02/ 2015, o qual transcrevo:

Art. 14.
§ 5º A oferta dos cursos de formação pedagógica para graduados poderá ser
realizada por instituições de educação superior, preferencialmente universidades, que ofertem
curso de licenciatura reconhecido e com avaliação satisfatória realizada pelo Ministério da
Educação e seus órgãos na habilitação pretendida, sendo dispensada a emissão de novos atos
autorizativos.

Ora, ao contrário do que afirmado pelo Recorrente, inexiste nos autos comprovação de que a instituição que os emitiu ofertava curso de licenciatura em matemática ao tempo da realização e conclusão do programa pelo Apelante, o que a dispensaria do reconhecimento respectivo pelo Ministério da Educação.

Convém ainda destacar o que salientado pela Autoridade ao recusar o certificado apresentado, quando esclarece que a portaria autorizativa do Curso é datada de 27/09/2017 e o programa teria sido concluído pelo recorrente em 03/01/2017, o que implica em reconhecer que a carga horária de 948 (novecentos e quarenta e oito) horas teria sido cursada em três meses, o que não se revela nada provável.

No tocante a pós- graduação lato sensu apresentada, de igual maneira, além de a instituição não deter ao tempo da realização do curso autorização para fornecê-lo, o certificado apresentado não atende aos requisitos expressamente elencados no §1º do artigo 7º da Resolução CNE/ CES 01/ 2007.

Dessa forma, forçoso reconhecer que a parte recorrente não se não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, mais precisamente de comprovar que as instituições de ensino superior que emitiram os certificados recusados pelo Apelado atendiam os requisitos legais, inexistindo, pois, qualquer irregularidade no ato que impediu a sua posse, devendo ser mantida irretocável a sentença que rejeitou os pedidos iniciais.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o bem lançado voto da douta relatora.

Sessão Virtual 06.05.2024 a 10.05.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Sessão do Plenário Virtual 06.05.2024 a 10.05.2024

Voto: Acompanhar o voto do(a) eminente Relator(a)

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões